Tribunal: TJBA
Processo: 8023018-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023018-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAURICIO NUNES DE JESUS JUNIOR e outros Advogado(s): GABRIEL SANTOS DO VALE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DE PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DEFERIU A DILIGÊNCIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. JUÍZO A QUO QUE REVOGOU A PRISÃO DO PACIENTE AO DEFERIR A PERÍCIA, POR NÃO HAVER PRAZO DETERMINADO PARA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista/BA. 2. Insurgência contra o deferimento de perícia no aparelho celular do acusado, requerida pelo Ministério Público durante audiência de instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a realização da perícia no aparelho celular do acusado, requerida pelo Ministério Público durante a audiência de instrução, configura constrangimento ilegal e perda de uma chance probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A realização de perícia durante a audiência de instrução não configura constrangimento ilegal, sendo uma tentativa adicional de produção de prova pelo Ministério Público. 5. A decisão judicial que autorizou a perícia está devidamente fundamentada, ressaltando a necessidade da prova para o esclarecimento dos fatos e a busca da verdade real. 6. A defesa teve a oportunidade de se manifestar sobre o requerimento de perícia, garantindo que os direitos do acusado foram preservados. 7. Em razão do deferimento da diligência, foi revogada a prisão cautelar do paciente pelo Juízo a quo. IV. DISPOSITIVO 8. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8023018-25.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Serrinha/BA, tendo como impetrante o bel. GABRIEL SANTOS DO VALE e como paciente, MAURICIO NUNES DE JESUS JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .